Tribunal: TJDFT
Processo: 0704488-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704488-84.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE AMARIO RODRIGUES DE AMORIM RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO / PRODUTO. PECULIARIDADES. INEXISTÊNCA DE CONTRATO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. REDUÇÃO. 1. Havendo o apelante impugnado diretamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando os argumentos de fato e de direito que entende pertinentes para rechaçar a conclusão do juízo de origem, não há falar em irregularidade formal no seu recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. Em regra, não há ilegalidade na consolidação do contrato de empréstimo com cláusula de reserva de margem, desde que haja expressa manifestação de vontade da contratante, ou seja, adesão aos termos do contrato de cartão de crédito consignado, e comprovação da realização do saque, bem como do uso do cartão de crédito a ele disponibilizado. 3. Na hipótese, entretanto, não restou comprovada a contratação dos produtos ou dos serviços cobrados, nem a disponibilização de créditos na conta corrente da parte autora ou mesmo a utilização de cartão de crédito lhe enviado, razão pela qual deve ser reconhecida a inexistência de negócio jurídico entre as partes. 4. Sendo indevida a cobrança, o fornecedor deve repetir os valores descontados na folha de pagamento do consumidor, na forma em dobro, pois a situação fática delineada nos autos não se configura como erro justificável 5. Os descontos decorrentes de contrato de crédito consignado não contratado são causa suficiente para configurar ofensa aos direitos da personalidade, razão pela qual é devida a imposição da responsabilização civil. 6. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. 7. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, bem como 6o, inciso VI, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que a redução do valor arbitrado para a indenização a título de danos morais é teratológica. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJMG e do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do CDC e do CC indicados, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “As conclusões do acórdão recorrido no tocante à existência do ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar, assim como o valor arbitrado a título de danos morais, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 1715262/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021). Ressalto, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1629368/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009